Tribunal: TJMT
Processo: 1044959-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044959-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

EMBARGADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO E COMPROMISSO DE ENTREGA FUTURA, COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
– EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, VII, DO CPC/15 – COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL PARA ENFRENTAR QUESTÕES RELATIVAS À HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO JUDICIAL – CONHECIMENTO DE PARTE DAS TESES DEFENSIVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART.784, II, DO CPC/15)
– DESCABIMENTO –
EMBARGOS IMPROCEDENTES NA PARTE COGNOSCÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa, qual seja, a distribuição do ônus de sucumbência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

EMBARGADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
contra o v. acórdão de ID. n. 202393199 deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença que extinguiu os
Embargos à Execução
n. 1044959-64.2022.8.11.0041 opostos em face da
Execução por quantia certa
n. 1007911-47.2017.8.11.0041 ajuizada pela embargada
NIDERA SEMENTES LTDA
, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VII do art.485 do CPC/15, tão somente para reconhecer a competência desta jurisdição estatal para dirimir, em embargos à execução, questionamentos relacionados exclusivamente à higidez formal do procedimento executivo judicial impugnado, na qual, entretanto, tais argumentos foram julgados improcedentes. No mais, o aresto embargado majorou os honorários para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, segundo as correções impostas pela sentença, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

Alega, em suma, que o aresto seria omisso, ao argumento de que o aresto deixou de observar que a aplicação da teoria da causa madura nos termos do §3o do art.1.013 do CPC/15, para o enfrentamento da questão relativa à competência do juízo estatal para o conhecimento de determinadas matérias defensivas somente pode se dar mediante requerimento da parte recorrente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, na qual a apelante, ora embargante, se limitou a requerer a anulação da sentença e o retorno ao juízo de 1o grau para apreciar as matérias de sua competência, tendo, pois, o aresto incorrido em decisão surpresa, com clara afronta ao art.10 do mencionado Código.

Afirma que o acórdão também foi omisso por deixar de apreciar a arguição de nulidade da cláusula arbitral e de sua ineficácia sob o fundamento de contrato exequendo constituir um contrato de adesão cível, o que, nos termos do art. 424 do CC/02 e art. 4o, §2o, da Lei n. 9.307/96, implicaria em nulidade de cláusula de renúncia de direito e ineficácia da cláusula arbitral, integralizando-se o julgado, ora embargado, para apreciar tais requerimentos.

No mais, prequestiona a vigência dos artigos 783 e 784, III, ambos do CPC/15, em virtude da falta de assinatura de 02 (duas) testemunhas no momento do ajuizamento da execução, pois que, no seu entendimento, a assinatura de testemunhas após o ajuizamento da execução não a torna exequível.

Por fim, alega que o acórdão embargado deixou de se pronunciar expressamente a respeito dos artigos 10, 11, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, 783, 784, inciso III,

1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II,

1.103, § 3o, todos do CPC/15; art. 424 do CC/02; e art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.037/96, pelo que prequestiona a possível afronta a tais dispositivos.

Contrarrazões no ID. n. 205366661, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que
:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.”

Com efeito,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, todavia, não há omissão no que respeita ao enfrentamento de questionamentos de questionamentos acerca da competência estatal para conhecimento de parte das matérias defensivas, devolvidos a este juízo
ad quem
pelas razões do apelo.

Afinal, no capítulo das razões de recorrer denominado “
3.

SUBSIDIARIAMENTE: COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL PARA APRECIAR DEFESA DE DIREITO PROCESSUAL”
, a ora embargante sustentou que
“a competência para processar e julgar tais defesas processuais, mesmo que válida e eficaz a cláusula arbitral, é do Estado Juiz e não do juízo arbitral.”
(ID. n. 191949687 - Pág. 12)

O simples fato de esse juízo
ad quem
reconhecer a competência estatal nesses pontos, dando, porém, solução ao apelo diversa da pretendida pela apelante, conhecendo desde logo a matéria na forma do §3o do art.1.013 do CPC/15, não significa que o aresto tenha incorrido em omissão.

Primeiramente, porque o citado dispositivo não exige o requerimento da parte para que a instância superior conheça desde logo a controvérsia madura para apreciação.

Além disso,
“nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e
insere-se no âmbito do desdobramento
causal,
possível
e natural, da controvérsia”
. (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Importante também destacar que a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ), não se podendo cogitar de possível afronta ao art. 10 do CPC/15 quando o poder-juiz, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC)

Ademais, segundo a parêmia jurídica
qui potest majus, potest et minus
, ainda vigente nos nossos dias, se o juízo
ad quem
dispõe de plenos poderes reconhecer a competência da jurisdição estatal para conhecer e apreciar as teses defensivas de direito processual, anulando a sentença, e determinando o retorno dos autos à origem para o exercício dessa competência, tem também amplos poderes para, na própria fase recursal, enfrentar desde logo as questões já maduras à apreciação, independentemente de pedido expresso da parte recorrente.

No que tange à suposta omissão do colegiado quanto à nulidade da cláusula arbitral, certo é que o aresto explicou de forma ampla que, por força do
princípio Kompetenz-Kompetenz,
somente

o juízo arbitral terá competência para reconhecer sua incompetência, qualquer que seja a sua razão, inclusive quanto à arguição se funda na nulidade da cláusula arbitral.

Senão Vejamos:

“[...]

De início, por força da regra do §1o do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal, haja vista o princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
.

Com efeito, segundo dos autos consta, as partes firmaram o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO

n. 50009
através da qual a embargante apelante vendeu e se obrigou a entregar para à apelada a quantia de 10.000 sacas de 60 kg milho da safra 2016, ao preço fixo de R$15,00 por saca, de modo que o valor total do negócio seria de
R$150.000,00
(=10.000 sacas X R$15,00).

E na ‘
CLÁUSULA 10a: SOLUÇÃO DE DISPUTAS
’ desse contrato as partes elegeram o juízo arbitral da Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá (CABC) para dirimir qualquer controvérsia, litígio ou desavenças decorrentes da ou relacionados à interpretação, cumprimento ou execução do pacto. Senão vejamos (IDs. ns. 5530590 - Pág. 3 a 5530591 - Pág. 1):

Dessa forma, considerando que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, não se sujeitando, pois, à regra do inciso VII do art.51 do CDC, evidente que a competência para dirimir questões relativas à existência, à validade, à eficácia, assim como à justeza substancial das obrigações mutuamente assumidas pelas partes contratantes no ajuste será, necessariamente, do juízo arbitral.

E, por força do princípio
Kompetenz-Kompetenz
, expressamente positivado na norma do parágrafo único do art.8o da Lei n. 9.307/96 –
segundo o qual, caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
– o próprio juízo arbitral escolhido pelos contraentes, é que decidirá, com precedência, sobre os questionamentos afetos à sua competência convencional.

Não significa isso dizer que a interpretação do árbitro não possa ser revista perante a jurisdição oficial, haja vista a norma do inciso I do art.32 da Lei de Arbitragem.

O fato é que, à luz do art.33 da referida lei de regência, o Judiciário atuará de maneira revisional, exigindo-se, para sua intervenção, a preexistência de um juízo inicial do próprio árbitro acerca de sua (in)competência por eventuais invalidades da cláusula arbitral.

Por essa razão é que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento pacífico no sentido de que o Poder-juiz somente poderá decidir sobre a (in)competência do juízo arbitral, por supostos vícios na convenção de arbitragem, se o(s) arbitro(s) já se manifestou(aram) sobre ela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STJ. INCOMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO PARITÁRIA. AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4o, § 2o, DA LEI N. 9.307/1996. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não compete ao STJ conhecer de alegada ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado decide a controvérsia de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. 3. Para aferir as alegações da recorrente de que o julgamento antecipado é descabido e de ocorrência de ausência de intimação da recorrida para se manifestar quanto aos termos da réplica apresentada pela recorrente, com o fim de afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, considerando a particularidade do caso concreto, considerou a validade da cláusula, afastando a incidência do art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/1996, haja vista a existência de uma negociação paritária, sendo de rigor a regra kompetenz-kompetenz, cabendo à própria corte arbitral decidir acerca de sua competência e da validade da cláusula compromissória. 5. O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta corte de que, como regra, a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (regra kompetenz-kompetenz).
6. Elidir a conclusão do Tribunal de origem de que se está diante de uma negociação paritária, com o fim de excepcionar a regra do kompetenz- kompetenz, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.971.991/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL ESTIPULADA EM REGULAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO A ELE VINCULADO. RECONHECIMENTO PELA CORTE ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REVISÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...] 4. Eventuais dúvidas acerca da própria contratação do compromisso arbitral ou sua extensão deverão ser dirimidas pelo Juízo arbitral, em observância a regra kompetenz-kompetez (REsp n. 1.818.982/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.392/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Com isso, questões de direito material que envolvem as partes, relativamente à higidez do pacto, sejam de ordem formal ou substancial do negócio, serão dirimidas, precedentemente, pelo juízo arbitral, enquanto este não reconhecer sua incompetência.” (ID. n. 202393199 - Pág. 8/12)

No que se refere à discussão acerca da
vigência dos artigos 783 e 784, III, ambos do CPC/15, em virtude da falta de assinatura de 02 (duas) testemunhas no momento do ajuizamento da execução, pois que, no entendimento da embargante, a assinatura de testemunhas após o ajuizamento da execução não a torna exequível, certo é que o aresto também se manifestou no sentido de que, de acordo com a jurisprudência da Corte, o reconhecimento da firma da parte que se obrigou no contrato supre a necessidade da assinatura de testemunhas, que, de resto, também não precisavam ter subscrito o instrumento contratual no ato da pactuação. Senão vejamos:

“[...]

Por outro lado, essa mesma jurisprudência do STJ, compreende que as questões de natureza eminentemente processual podem ser dirimidas pelo judiciário no âmbito dos embargos, quando o credor já optou pelo ajuizamento da execução do pacto que contém a cláusula arbitral compromissória.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL. FORÇA COERCITIVA. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes. 2.
Nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser submetidas à arbitragem, na linha do que dispõe o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996. Precedente
. 3. Havendo necessidade de instauração do procedimento arbitral, o executado poderá pleitear a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 2.032.426/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Dessa maneira, conquanto não seja de início admissível ao judiciário enfrentar a arguição de qualquer impropriedade relacionada à discussão sobre a eficácia e validade das obrigações sinalagmáticas, é de competência do poder-juiz aferir se esse pacto constitui título executivo na forma do art.784 do CPC/15, bem como se, na hipótese, houve a arguida conversão anômala do rito executivo.

Ocorre que, analisando o caso dos autos, não há se falar em ausência de título executivo extrajudicial, tampouco em conversão indevida do procedimento judicial.

Isso porque, conforme cediço,
‘embora ausente a assinatura de duas testemunhas em contrato de compra e venda, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que,
havendo o reconhecimento de firma pelas acordantes
o contrato inadimplido é um título executivo hábil a ensejar uma ação de execução
.’
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0014962-97.2015.8.11.0041, Relatora: Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 30/11/2016, publ. no DJE 07/12/2016)

E no caso, conforme se pode depreender do Contrato n. 50009 havido entre as partes, a assinatura da vendedora, ora apelante, teve a firma reconhecida pelo Cartório do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, conforme documento de ID. n. 5530591 - Pág. 1 dos autos do feito executivo. Vejamos:

Além disso, ainda que assim não o fosse, certo é que a jurisprudência pátria tem admitido que, para fins de constatação da executividade do título, as assinaturas das testemunhas sejam realizadas em momento posterior ao da pactuação. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
‘O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias’
(AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à nulidade da execução, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.731/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO AJUSTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias’
(REsp n. 541.267/RJ, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 17/10/2005).2. Verifica-se, assim, que a decisão da Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.993.919/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)” (ID. n. 202393199 - Pág. 12/15)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Ademais,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, não há se falar em qualquer afronta aos
artigos 10, 11, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, 783, 784, inciso III,

1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II,

1.103, § 3o, todos do CPC/15; art. 424 do CC/02; e art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.037/96,
como sugere a apelante embargante.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222).

Assim, tendo o aresto encontrado razões suficientes para a manutenção da improcedência dos embargos à execução, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca do melhor dispositivo aplicável para a obtenção da solução final da questão posta.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024